Tribunal: STF
Processo: HC 198113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.